Tribunal: TJMT
Processo: 0005857-11.2015.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005857-11.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MILTON MANOEL GONCALVES - CPF: 405.520.121-49 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO TENUTTI - CPF: 967.342.561-20 (VÍTIMA), Jéssica Pereira da Silva (ASSISTENTE), Erasmo Carlos Tenutti (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) ALEGADO
DECISUM
CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – VÍTIMA SURPREENDIDA COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA APÓS DISCUSSÃO BANAL DE TRÂNSITO – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE DECIDIU COM AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS – 2) CONSUNÇÃO ENTRE O PORTE DE ARMA DE FOGO E O HOMICÍDIO QUALIFICADO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO E SUBORDINAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, ao argumento de ausência de comprovação das qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivo fútil, quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos (Enunciado 13 do TJMT e Súmula 28 do STF).

Inviável o reconhecimento do princípio da consunção entre o delito de porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado, quando evidenciado que o delito de porte é anterior ao cometimento do crime mais gravoso, e o primeiro não guarda nexo de intencionalidade com o crime doloso contra a vida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor
Milton Manoel Goncalves
, contra a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de Primavera do Leste-MT (Ação Penal n.
0005857-11.2015.8.11.0037
), que o condenou a pena de 14 anos de reclusão, na sanção do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90 e art. 14, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, em regime inicial fechado.

A defesa do acusado recorre da sentença visando: 1) nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão que reconheceu as qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivo fútil não está embasada nas provas dos autos; 2) a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio

(pags. 1826/1834-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público, pugna-se pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 1836/1855-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme depreende do seguinte sumario:

“
Apelação Criminal
- Júri - Homicídio qualificado e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e art. 14, da Lei nº 10.826/2003] –
1.
Decisão tarifada de manifestamente contrária à prova dos autos, em razão do reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, julgadas pelo Conselho de Sentença - inadmissibilidade - inocorrência do disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando as qualificadoras devidamente comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual -
2.
Pretendida aplicação da consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o homicídio qualificado – impossibilidade - condutas distintas – crimes autônomos - manutenção do
decisum
que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da denúncia, o denunciado Milton, que estava participando de um cotejo funeral, motivado por ter a vítima atravessado o cotejo, foi ao encalço da vítima, parou o veículo conduzido por Diego, efetuou provocações, apontou uma arma de fogo para a vítima e saiu do local.

A vítima conseguiu anotar a placa do veículo, foi até a sua residência para deixar a esposa que estava junto e, ao sair para ir à Delegacia de Polícia, foi novamente parado pelo denunciado, o qual aproximou-se de Diego e,
de inopino, efetuou os disparos contra ele.

Após, o denunciado fugiu do local.

A vítima foi socorrida, recebendo atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

O denunciado agiu
por motivo fútil
, eis que motivado por mero desentendimento de trânsito. Agiu
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois atirou de pronto, de imediato, ao encontrá-la novamente na via pública, reduzindo-lhe as possibilidades de defesa.

Na oportunidade, o denunciado
portava, transportava, a arma de fogo
citada no interior de seu veículo automotor, qual seja, um Gol, de cor Prata, placas OBA-3953, sendo que, após encontrar outro veículo em um cotejo funeral, utilizou a citada arma para a prática do crime descrito no 1º FATO narrado.

Por esse fato o réu foi devidamente processado, pronunciado e condenado pelo Tribunal do Júri a pena de
14 anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Passo a análise do recurso da defesa.

Da nulidade do julgamento por decisão contrária às provas dos autos

A defesa sustenta a inviabilidade de se reconhecer as qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do motivo fútil, postulando por novo júri, ao argumento de que
“...em relação às qualificadoras elencadas, resta claro que se trata de um exagero exacerbado por parte do representante do Parquet, vez que não se amoldam à dinâmica do crime cometido. Contudo, com os depoimentos descompromissados prestados pelos informantes, tais qualificadoras tomaram ares de “verdade”.
(pag. 1829-PDF).

Destaco, primeiramente, que a materialidade e autoria delitiva não são objetos da irresignação defensiva.

No que se refere
às qualificadoras
reconhecidas pelo Conselho de Sentença, após detida análise dos autos, verifico
não assistir razão o ora recorrente.

Deve ser mantida a decisão do corpo de jurados quando ficar evidenciado que houve a adoção de uma das teses apresentadas no julgamento, coerente com o conjunto probatório dos autos. Ou seja, em havendo teses opostas e havendo coerência com as provas dos autos, é vedado ao Tribunal de Justiça cassar a decisão do Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

E nesta senda, a jurisprudência e a doutrina tem entendido em conformidade,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO A EMBASAR O ÉDITO REPRESSIVO. (...) 1. O Tribunal de origem, ao analisar a insurgência manifestada pela defesa, em decisão fundamentada, negou provimento à apelação, demonstrando haver nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular - que reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Não se constata, portanto, o aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando os jurados decidem sem nenhum lastro nas provas dos autos, de forma totalmente teratológica, o que, definitivamente, não ocorreu na espécie. (...) 3. Ordem denegada.”
(STJ -
HC
274.043/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6.6.2017, DJe 13.6.2017).

“...Se, porém, a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos e levando em conta, em acréscimo, que os jurados julgam segundo sua íntima convicção, o que implica dizer, sem a necessidade de fundamentar seus votos. Somente - repita-se – aquela decisão que não encontrar qualquer arrimo na prova do processo é que autorizará novo julgamento com base nesse dispositivo legal”.
(in Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição, JusPODIVM, 2016, pag. 361.)

No caso, os jurados, ao responder o 5º e 6º quesito, a resposta foi afirmativa para as circunstâncias que qualificou o crime de homicídio:

“05 – O pronunciado MILTON MANOEL GONÇALVES agiu por motivo fútil, consistente em desentendimento de trânsito? Maioria SIM

06 - O pronunciado MILTON MANOEL GONÇALVES agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que atirou de pronto, de imediato, ao encontrar novamente a vítima em via pública? Maioria SIM”
(pag. 1817-PDF).

Das circunstâncias factuais, apresentadas ao conselho de jurados leigos, tem-se o depoimento testemunhal de
Ueliton Pereira Da Silva
, do qual pode-se extrair que
após uma discussão banal de trânsito
, passado algum tempo, mas no mesmo dia, a vítima
foi surpreendida pelo recorrente que desferiu disparos de arma de fogo
,
verbis:

“... que na data dos fatos estava na residência de sua mãe, quando sua irmã chega desesperada e chorando juntamente com Diego, o qual lhe chamou para acompanha-lo até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Afirmou que entrou no veículo, e uns 1.000 (um mil) metros para frente, sem perceber a aproximação do veículo do acusado, este emparelhou o veículo ao lado do carro de Diego e efetuou o primeiro disparo. Narrou que quando foi desferido o primeiro tiro pulou do veículo, se escondeu atrás da roda do carro, e em seguida correu para dentro de uma panificadora. Alegou não se recordar a quantidade de disparos que foram efetuados, mas foi mais de um. Sustentou que quando o acusado foi embora, voltou até o veículo da vítima, e se deparou com Diego caído no carro, tendo conduzindo-o até o pronto atendimento médico. Afirmou que voltou na residência de sua mãe, pegou sua irmã e a levou até o hospital com os documentos de Diego, e retornou para casa. Aduziu que Diego não lhe disse o que ia fazer na delegacia.”
(Depoimento de Ueliton Pereira Da Silva - pag. 1866-PDF).

No mesmo sentido temos as declarações de
Jéssica Pereira Da Silva
, esposa da vítima:

“[...] que era casada com a vítima, e na data dos fatos estava em um almoço na residência de sua sogra, e quando voltavam para casa se depararam com um cortejo fúnebre. Narrou que o acusado reduziu a velocidade de seu veículo, tendo a vítima entendido que era para que pudesse passar, mas quando ia atravessando a rua o acusado jogou o carro para cima do veículo de Diego. Contou que o acusado desceu a rua na contramão os fechou o veículo que se encontrava com seu marido Diego logo à frente. Afirmou que a vítima e o acusado desceram do carro e começaram a discutir, tendo este apontado a arma em direção ao veículo que se encontrava com a sua filha, oportunidade em que Diego entrou na frente e disse que era para o acusado o ameaçar e não à sua família. Alegou que neste momento o acusado o chamou de “otário” dizendo, ainda, que o mesmo devia ter respeitado o cortejo.

Relatou que a vítima a deixou em casa com sua filha, chamou seu irmão, e saíram de carro dizendo que iam até a delegacia registrar a ocorrência. Afirmou que no caminho foram novamente abordados pelo acusado, e que pelo que ficou sabendo, pois nesse momento não estava presente, Milton emparelhou seu veículo com o da vítima e lhe desferiu disparos de arma de fogo. Sustentou que quando foi ouvida na Delegacia de Polícia, o delegado lhe mostrou a arma utilizada pelo acusado no delito [...]”
(declaração de Jéssica Pereira Da Silva, em juízo - trecho extraído dos autos – pag. 1867-PDF).

As declarações supracitadas, dadas em juízo, foram confirmadas pelo depoimento de
Arnaldo Ferreira Matias
, o qual narrou que presenciou os fatos, viu quando o réu desceu do carro que disparou umas quatro vezes contra a vítima:

“[...] QUE resido no apartamento de cima da padaria TAVARES, localizada na avenida 14 de Março, B. Aldorado, nesta; QUE no período da tarde, acredito que era no inicio da tarde, estava na sacada do meu apartamento, quando vi passando um cortejo funeral, em uma rua próxima da padaria; QUE também presenciei o carro vectra branco, pertencente a vítima Diego brecando bruscamente para na colidir com o carro gol prata pertencente ao Milton de tal; QUE conhecia de vista o Diego e Milton, pois, ambos residem próximo dali: QUE tanto Diego quanto Milton desceram de seus veículos; QUE um pessoa na rua gritou pro Diego que ele, ou seja, o Milton estava com uma arma de fogo na mão: QUE depois disso, Milton disse para ele: "você quer morrer?" e logo em seguida o Diego colocou as duas mãos no peito e disse: "quer me matar então atira" QUE após Diego dizer isso, o Milton entrou em seu carro e saiu; QUE Diego também entrou no carro dele e saiu QUE no carro de Diego estava a mulher dele e uma criança;
QUE passado cerca de uns 15 a 20 minutos, vi o carro do Diego e do Milton novamente na rua ao lado da padaria onde resido; QUE quando
verifiquei com mais detalhes, ambos os carros se empalheiraram, ou seja, ficaram um do lado do outro, sendo que o do Milton estava do lado do motorista do carro de Diego;
QUE vi o Milton descer de seu carro
, passando pela frente do mesmo e
foi até o Diego, onde Já empunhando uma arma de fogo, começou a atirar em direção de Diego;
QUE escutei quatro disparos de arma de fogo; QUE assim que os carros se empalheiraram, saiu de dento do carro de Diego, um rapaz alto e moreno, e acredito que ele seja parente dele; QUE este rapaz saiu correndo e se escondeu dentro da padaria e
após o Milton sair, o rapaz retornou para o carro de Diego e socorreu a vítima
, o levando para o PAM; QUE esclareço que quando da primeira discussão, o Diego também disse ao Milton: "eu peguei a sua placa e vou passar para a polícia" QUE depois dos fatos, fiquei sabendo que Diego havia saído de casa para ir até uma delegacia; QUE quando o Milton desceu do carro para matar o Diego, ele não disse uma palavra...”

Assim, não há como atender o pleito defensivo, haja vista que só é permitido a anulação da decisão tomada pelo corpo do júri quando esta não encontrar apoio/amparo nas provas dos autos, o que não é o caso em comento, pois
a prova apresentada perante o júri dá suporte para o reconhecimento das qualificadoras (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima)
, porquanto demonstra que o ataque do recorrente, que se aproximou e alvejou a vítima, se deu de forma inesperada,
modos operandi
, bem como o motivo do crime foi por uma discussão de trânsito momentos antes.

Desse modo, visualiza-se que a decisão do conselho de sentença, que reconheceu ambas qualificadoras, tem respaldo nos autos.

E neste pormenor, não há como acolher a tese defensiva, de exclusão/nulidade das qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e motivo fútil, porquanto encontra-se em perfeita harmonia com o
enunciado 13 das Turmas Criminais deste Tribunal
, bem como da
Súmula 28 do STF
, que assim prescrevem:

“Súmula 28-STF: “A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes”.

“Enunciado Criminal nº 13 TJMT: “não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”

Da aplicação do princípio da consunção entre os crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo

Sustenta a defesa, em segundo plano, que a decisão do Conselho de Jurados contraria a prova dos autos, não podendo ser mantido o concurso material de crimes, devendo ser aplicado ao caso o princípio da consunção.

Neste ponto, primeiramente deve-se ter em mente que o princípio da consunção, ou absorção, é instrumento de política criminal em que um fato típico deixa de ser punível quando não passar de simples preliminares (fatos anteriores) ou meros complementos (fatos posteriores) do fato principal, se fazendo necessário, no caso concreto, que se examine a existência, ou não, da relação de causalidade entre crime-meio e crime-fim.

Nesse sentido, sobre a matéria, trago a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt:

“Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração.

Por isso, o crime consumado absorve o crime tentado, o crime de perigo é absorvido pelo crime de dano. A norma consuntiva constitui fase mais avançada na realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio major absorbet minorem.

Assim, as lesões corporais que determinam a morte são absorvidas pela tipificação do homicídio, ou o furto com arrombamento em casa habitada absorve os crimes de dano e de violação de domicílio etc. A norma consultiva exclui a aplicação da norma consunta, por abranger o delito definida por esta. Há consunção, quando o crime-meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a punição somente da conduta criminal final do agente.

(...)

Não é, por conseguinte, a diferença dos bens jurídicos tutelados, e tampouco a disparidade de sanções cominadas, mas a razoável inserção na linha causal do crime final, com o esgotamento do dano social no ultimo e desejado crime, que faz as condutas serem tidas como únicas (consunção) e punindo-se somente o crime último da cadeia causal, que efetivamente orientou a conduta do agente.

Para Jescheck, há consunção quando o conteúdo do injusto e da própria culpabilidade de uma ação típica inclui também outro fato ou outro tipo penal, expressando o desvalor do ocorrido em seu conjunto. Nesse sentido, professava Aníbal Bruno, afirmando: ‘O fato definido em uma lei ou disposição de lei pode estar compreendido no fato previsto em outra, de sentido mais amplo. Então, é essa disposição mais larga que vem aplicar-se à hipótese. É o princípio da consunção. Pode ocorrer isso quando o fato previsto em uma norma figura como elemento constitutivo do tipo delituoso definido em outra, conduta inicial, meio para realizá-lo ou parte do todo que ele representa’. (...)”
. (In Tratado de Direito Penal – Parte Geral. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, pág.

225 e 227).

Especificamente no caso concreto, não se verifica a propalada subordinação, pois o apelante já possuía a arma anteriormente aos fatos. Consoante ressai dos autos, e observado pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer,
“...MILTON MANOEL GONÇALVES, afirmou, durante interrogatório prestado na fase inquisitorial, que comprou a arma de fogo antes dos fatos para se defender, pois trabalha de madrugada e no local já ocorreram vários furtos”
(Pág. 1872 - PDF).

Ou seja, já possuía a arma de fogo muito antes de praticar o crime que ceifou a vida da vítima, evidenciando desígnio autônomo dos dois crimes, ao passo que evidente que o acusado saía pela cidade com o artefato bélico.

Ademais, ressai que o réu já estava com a arma de fogo na primeira vez que encontrou com a vítima, quando aconteceu a discussão banal de trânsito.

Assim, inegável que se trata de delitos autônomos, com momentos consumativos diversos, de modo que a eles não se aplica o princípio da consunção.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso de apelação, a fim de manter incólume a decisão exarada pelo Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023